Tribunal: TJSP
Processo: 2130660-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Locação de imóvel – Penhora e adjudicação de apartamento e vaga de garagem do casal de fiadores – Anterior arrematação de outro imóvel de sua propriedade, por dívida condominial, tornando aqueles únicos de sua propriedade – Irrelevância – Constrição de bem de família do casal de fiadores – Admissibilidade – Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Locação de imóvel – Penhora e adjudicação de apartamento e vaga de garagem do casal de fiadores – Anterior arrematação de outro imóvel de sua propriedade, por dívida condominial, tornando aqueles únicos de sua propriedade – Irrelevância – Constrição de bem de família do casal de fiadores – Admissibilidade – Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema em recursos julgados sob o regime de repetitivo e repercussão geral, respectivamente – Recurso Extraordinário recentemente julgado em sentido inverso – Irrelevância – Matéria que não foi novamente afetada e atualmente controvertida naquela Corte – Agravo improvido.